Tribunal: TJDFT
Processo: 0745741-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745741-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GRACA SIQUEIRA DE BRITO AGRAVADO: EDMILSON IRINEU CARNEIRO, JULIANA CUNHA CARNEIRO PARREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Graça Siqueira de Brito contra a r. decisão Id. 212990754, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0718679-38.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de despejo liminar, nos seguintes termos: “Verifico que foi juntado o contrato relativo ao aluguel no ID 212759440. Diante disto, a parte autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o despejo de forma liminar. Não assiste razão à parte autora, porém, tendo em vista que o contrato de ID 212759440, pg. 6, está garantido por caução, conforme cláusula décima sétima do contrato. Nos termos do inciso IX do §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991, conceder-se-á liminar para desocupação nas ações que tiverem fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. Assim sendo, incabível a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o requerimento. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos Não havendo informação de eventual efeito suspensivo concedido ao agravo, cumpram-se as determinações anteriores”. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a caução indicada no contrato não foi depositada pelos Agravados. Explica que prestou caução, na forma do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/2001, e vem sofrendo com os atrasos nos alugueres, despesas condominiais e IPTU, desde janeiro de 2024. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a imediata ordem de despejo. No mérito, pede que a r. decisão seja confirmada, para determinar o despejo dos Agravados, na forma do artigo 59, §1°, IX, da Lei no 8.245/1991. Preparo comprovado (Id. 65560631). É o relatório. Decido. Pede a Agravante que seja determinado o despejo liminar, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Como se verifica, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação, a concessão da liminar para a imediata desocupação depende de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, e que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. No caso, assim pontuou a Juíza a quo: “não assiste razão à parte autora, porém, tendo em vista que o contrato de ID 212759440, pg. 6, está garantido por caução, conforme cláusula décima sétima do contrato”. De fato, apesar de a Agravante ter prestado a caução exigida pela norma de regência (Id. 211045475 dos autos de referência), o instrumento contratual menciona, em sua cláusula décima sétima, a obrigação de os locatários prestarem caução, no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), equivalentes a três meses de aluguel (Id. 65559736 – fls. 5/6). Sendo assim, a decisão combatida decidiu corretamente pelo indeferimento da liminar de despejo, pois a Lei no 8.245/1991 determina que a previsão de garantia do contrato por qualquer modalidade assecuratória, estabelecida no art. 37 da Lei de Locação, obsta o deferimento da medida. Na fase inicial em que se encontra a lide, não é possível analisar as especificidades da relação contratual, especialmente sobre o efetivo depósito da caução pelos Agravados, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de despejo liminar e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não foram citados nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora